Tribunal: TJDFT
Processo: 0734226-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734226-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO ALVES DE SOUZA DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 67802474, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora